Tribunal: STF
Processo: ADI 6214
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI ESTADUAL 16.559/2019). CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DOS ARTS. 2º, 14, 17, 19, 25, 30, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 60 E 61. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS VOLTADAS À IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 46. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE PRODUÇÃO E CONSUMO (ART. 24, V, DA CF). INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20, PARA AFASTAR A SUA INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, E 168, PARA RESTRINGIR SUA APLICAÇÃO AOS FORNECEDORES LOCALIZADOS NO ESTADO DO PERNAMBUCO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. Os arts. 2º, 14, 17, 19, 25, 30, 34, 37, 38, 40, 41 e 42 da Lei estadual 16.559/2019 preveem diversas obrigações voltadas a uma maior transparência e garantia de acesso a informações essenciais por parte dos usuários dos serviços e mercadorias oferecidos pelos diversos fornecedores arrolados na legislação pernambucana. Embora os dispositivos legais tenham essas empresas como destinatárias, a principal razão de ser das normas não está na interferência na prestação de serviços e no fornecimento das mercadorias em si, mas na implementação de um modelo de informação ao consumidor usuário daqueles produtos e serviços.



    4. Ao estabelecer aos fornecedores os deveres de receber, analisar e responder às reclamações dos consumidores, o art. 45 visa a uma maior proteção ao consumidor, como parte hipossuficiente da relação de consumo. Ressalva, no ponto, da interpretação conforme a Constituição dada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 6086 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 28/5/2020) para afastar a incidência da norma em relação aos serviços de telecomunicação.



    5. Os arts. 60 e 61 tratam de assistência técnica mediante atendimento presencial do consumidor no Estado de Pernambuco, a afastar a alegação de interferência na esfera de competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual. Em relação ao art. 168, impõe-se seja dada interpretação conforme a Constituição, para restringir a sua incidência aos fornecedores localizados no Estado de Pernambuco.



    6. O princípio da livre iniciativa, garantido no art. 170 da Constituição, não proíbe o Estado de atuar subsidiariamente sobre a dinâmica econômica para garantir o alcance de objetivos indispensáveis para a manutenção da coesão social, entre eles a proteção do consumidor (art. 170, V, da CF), desde que haja proporcionalidade entre a restrição imposta e a finalidade de interesse público, como ocorre no caso.



    7. Previsão de medidas adequadas e proporcionais, destinadas a uma maior proteção à relação de consumo, e que não representam custo logístico e financeiro elevado para os fornecedores de serviços a que se destinam.



    8. O art. 46 cria indevidamente uma definição para produtos essenciais, não disposta no § 3° do art. 18 da Lei Federal 8.078/1990, extrapolando a competência concorrente do Estado para legislar sobre produção e consumo (art. 24, V, da CF).



    9. Inadmissibilidade de se impor a obrigação prevista no art. 20 da legislação pernambucana às concessionárias dos serviços de telecomunicações situadas no Estado de Pernambuco, sob pena de usurpação de competência privativa da União para disciplinar sobre a matéria (arts. 21, XI e XII, b, e 22, IV, da CF) e para dispor sobre a relação jurídica entre as concessionárias e seus usuários (art. 175, caput e II, da CF).



    10. Ação Direta conhecida e julgada parcialmente procedente, para: i) assentar a constitucionalidade dos arts. 2º, 14, 17, 25, 19, 30, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 60 e 61 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco; ii) declarar a inconstitucionalidade do art. 46 de referida lei estadual; e iii) conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 20, para afastar sua incidência sobre as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações; e ao art. 168, para restringir seus efeitos aos fornecedores localizados no Estado de Pernambuco.